Tribunal: TJDFT
Processo: 0730971-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730971-09.2024.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se a apelante acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo de 5 dias. I. Brasília/DF, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator